Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-19.2019.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000841-19.2019.8.11.0005
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrida: MARCELO MOURA SOAVE
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCATÁRIO QUE ADENTRA AO IMÓVEL SEM MODIFICAR A TITULARIDADE DO CONSUMO E PASSA A CONSUMIR EM NOME DE TERCEIRO. PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA REALIZADO PELO TITULAR. CONCESSIONÁRIA QUE APRESENTA ORDEM DE SERVIÇO DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO PELO ENTÃO TITULAR. DESNECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE TROCA DE TITULARIDADE ANTERIOR À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL AFASTADO, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais no montante de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais).
Propósito recursal para reforma para afastar a condenação, ou, alternativamente, redução do quantum.
A prova dos fatos constitutivos incumbe ao autor/recorrido, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus que não se desincumbiu
Pedido de desligamento da unidade consumidora efetivado pelo respectivo titular.
Autor que locou o imóvel em 06/04/2019 e somente após o desligamento efetuou a troca de titularidade, não podendo imputar à demandada o ônus por sua própria torpeza.
6. Falha na prestação de serviço não configurada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO MOURA SOAVE - CPF: 884.375.311-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020